Tribunal: TJMT
Processo: 1046741-30.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046741-30.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DIMAS SIMOES FRANCO NETO - CPF: 015.958.891-08 (ADVOGADO), TECHFLORA ASSESSORIA E PROJETOS AGROFLORESTAIS LTDA - CNPJ: 53.975.968/0001-08 (AGRAVANTE), MATEUS DE JESUS HERNANDES - CPF: 305.611.438-11 (AGRAVADO), LUIZ VICTOR PARENTE SENA - CPF: 701.436.091-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – TÍTULO EXTRAJUDICIAL (CHEQUE) – DECISÃO QUE CONCEDEU EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS – REQUISITOS DO ART. 919, § 1o, DO CPC PREENCHIDOS – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO EVIDENCIADOS – GARANTIA DO JUÍZO – ERRO MATERIAL NA DECISÃO
A QUO
QUANTO À INDICAÇÃO DE MATRÍCULA IMOBILIÁRIA – FORMALIZAÇÃO E ANÁLISE DE IDONEIDADE QUE COMPETEM AO JUÍZO DE ORIGEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA VEDADA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução exige o preenchimento cumulativo dos requisitos previstos no art. 919, § 1o, do CPC: requerimento do embargante, presença dos pressupostos para a concessão da tutela provisória (probabilidade do direito e perigo de dano) e garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes.

Evidenciada a plausibilidade das alegações do executado acerca de vícios na relação jurídica subjacente e suposto excesso de execução (instruído com memória de cálculo), aliada ao iminente risco de expropriação patrimonial
de difícil reparação, justifica-se o sobrestamento do feito executivo.

O erro material contido na decisão agravada — que mencionou bem imóvel não ofertado pelas partes — não tem o condão de revogar automaticamente o efeito suspensivo concedido, notadamente quando há nos autos a indicação tempestiva de maquinário agrícola avaliado em montante superior ao crédito exequendo.

Decisão mantida. Recurso conhecido e desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No

1046741-30.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

TECHFLORA ASSESSORIA E PROJETOS AGROFLORESTAIS LTDA

AGRAVADO:

MATEUS DE JESUS HERNANDES

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento
,
com pedido de efeito ativo
,
interposto por
TECHFLORA ASSESSORIA E PROJETOS AGROFLORESTAIS LTDA
,
contra decisão interlocutória proferida pelo MMo Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Canarana/MT
,

Dr. Carlos Eduardo de Moraes e Silva
, que, nos autos dos Embargos à Execução no 1002811-69.2025.8.11.0029, opostos por
MATEUS DE JESUS HERNANDES
em face da ora agravante, recebeu os embargos e lhes atribuiu efeito suspensivo, determinando a suspensão da execução de título extrajudicial no 1002140-46.2025.8.11.0029, com fundamento no art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil.

Constata-se, pela leitura do recurso interposto, que a agravante sustenta, inicialmente, a nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação adequada, ao argumento de que o magistrado singular se limitou a afirmar, de modo genérico e abstrato, a existência de probabilidade do direito, sem indicar, de forma concreta, quais seriam os supostos vícios de validade ou eficácia do título executivo que justificariam a suspensão da execução.

Aduz que tal deficiência viola frontalmente o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como o art. 489, § 1o, do
Código de Processo Civil, porquanto inviabiliza a compreensão dos fundamentos decisórios e compromete o controle recursal da decisão.

A agravante assevera, ainda, que o título executivo que embasa a execução consiste em cheque no valor de R$760.000,00, formalmente válido, líquido, certo e exigível, cuja autenticidade e regularidade não foram impugnadas pelo executado, inexistindo qualquer prova idônea apta a afastar a presunção de legitimidade própria dos títulos de crédito.

Ressalta que, embora o agravado tenha alegado excesso de cobrança, coação e suposta prática de agiotagem, não apresentou qualquer documento mínimo de suporte às suas alegações, tais como boletim de ocorrência, comunicações escritas, notificações extrajudiciais ou outro elemento probatório apto a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da credora.

Sustenta, nesse contexto, que a concessão do efeito suspensivo aos embargos, fundada exclusivamente em alegações desprovidas de lastro probatório, subverte a lógica do processo executivo e esvazia a força normativa do título, premiando a inércia probatória do devedor e impondo indevido ônus ao credor, em afronta ao art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Argumenta, outrossim, que a decisão recorrida viola expressamente o art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil, porquanto o juízo não se encontrava devidamente garantido por penhora, depósito ou caução suficientes.

Afirma que o agravado não ofertou garantia idônea, inexistindo nos autos qualquer bem formalmente indicado, avaliado ou juridicamente apto a assegurar a execução, limitando-se a apresentar documentação unilateral e genérica, sem comprovação de propriedade, existência, localização ou valor econômico.

Destaca, de modo específico, a ocorrência de erro material na decisão agravada, ao mencionar como caução o imóvel de matrícula no 20.242 do Cartório de Registro de Imóveis de
Canarana/MT, matrícula esta que não foi indicada nem juntada aos autos pelo embargante, circunstância, inclusive, reconhecida pelo próprio agravado, que opôs embargos de declaração para esclarecer que jamais ofertou referido imóvel como garantia.

Sustenta, assim, que a decisão se baseou em pressuposto fático inexistente, o que reforça a ilegalidade da medida deferida.

No tocante ao pedido de tutela recursal, a agravante defende estarem presentes, de forma inequívoca, os requisitos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, afirmando que a probabilidade de provimento do recurso decorre da manifesta ausência de fundamentação, da inexistência de prova mínima das alegações deduzidas nos embargos e da ausência de garantia formal do juízo.

Quanto ao perigo de dano, sustenta que a manutenção da suspensão da execução impede a satisfação de crédito líquido e certo, representado por título executivo válido, ocasionando prejuízos financeiros relevantes e comprometendo o regular exercício da atividade empresarial da credora.

Ao final, requer a concessão do efeito ativo ao agravo de instrumento para revogar, de imediato, a decisão que atribuiu efeito suspensivo aos embargos à execução, determinando-se o prosseguimento dos atos executórios na origem, bem como, no mérito, o provimento definitivo do recurso para reformar a decisão agravada, com a consequente revogação da suspensão da execução, além da condenação do agravado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios (
I
d. 337706877).

Preparo devidamente recolhido (
I
d. 337729894).

O efeito suspensivo foi
indeferido
em
16
/
12
/202
5
,
pelo
Des. Carlos Alberto Alves da Rocha
,
em substituição legal

(
I
d.
338085892
).

Na contraminuta,
o recorrido rebate a alegação de nulidade levantada pela agravante, sustentando que a probabilidade
do direito restou demonstrada por meio de extratos bancários que indicam ser o cheque executado (no valor de R$760.000,00) fruto de agiotagem e usura.

Argumenta que houve cobrança de juros capitalizados de 6% ao mês e que apenas R$365.500,00
(trezentos e sessenta e cinco mil e quinhentos reais)
ingressaram efetivamente em sua conta, havendo o desvio do restante para terceiros, o que descaracteriza a autonomia do título por ilicitude da causa subjacente.

No tocante à alegação da agravante sobre a inexistência de garantia idônea, o agravado esclarece que ofertou expressamente um conjunto de maquinários agrícolas avaliado em R$1.500.000,00
(um milhão e quinhentos mil reais)
, valor superior ao débito reclamado.

Destaca que a menção a uma matrícula imobiliária estranha à lide na decisão de primeiro grau decorreu de mero erro material do juízo, o qual já está sendo sanado via Embargos de Declaração na origem.

Pontua também o perigo de dano inverso, frisando que a continuidade dos atos expropriatórios recairia sobre propriedades rurais essenciais para o financiamento de sua safra em curso, causando-lhe prejuízos irreversíveis.

Ao final, pugna pelo desprovimento total do recurso, a fim de que seja mantida a suspensão da execução e reconhecida a idoneidade da garantia ofertada nos maquinários agrícolas ou, subsidiariamente, que o Tribunal determine a imediata lavratura do termo de caução sobre os referidos bens.

Requer, ainda, a condenação da agravante ao pagamento de honorários advocatícios recursais e às penas por litigância de má-fé, acusando-a de alterar a verdade dos fatos ao ignorar os laudos de avaliação apresentados e afirmar a inexistência de garantia
(
I
d.
346052884
)
.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ab
initio
,
indefiro
o pedido de destaque formulado pela parte para a retirada do feito da pauta de julgamento virtual.

Nos termos da Resolução 08-TJMT/OE, de 24/07/2005, que regulamenta as sessões virtuais no âmbito deste Egrégio Tribunal, o deslocamento para a sessão presencial ou telepresencial condiciona-se, precipuamente, às hipóteses em que é admitida a sustentação oral ou quando demonstrada a imprescindibilidade do debate oral para o deslinde da controvérsia.

In
casu
, tratando-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução, a espécie recursal não se amolda ao rol taxativo do artigo 937 do Código de Processo Civil, tampouco se verifica complexidade fática que inviabilize a apreciação no ambiente eletrônico, tornando
incabível
o pleito de destaque na presente hipótese.

Esse entendimento, inclusive, é endossado por esta
eg
. Corte de Justiça em caso absolutamente análogo:

“
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGOS À EXECUÇÃO – NÃO ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO
– AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA JUDICIAL – NULIDADE DO JULGAMENTO – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA –
SUSTENTAÇÃO ORAL INCABÍVEL NA HIPÓTESE
- OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADAS - EMBARGOS REJEITADOS. I - Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória,
obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados. II - Inexistem os vícios de omissão e contradição apontados nos embargos de declaração se, no acórdão recorrido,
o Colegiado analisou a questão de ordem levantada pelos embargantes e a indeferiu, por ser incabível sustentação oral em julgamento de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que não atribuiu efeito suspensivo aos embargos à execução
.”
(TJ-MT 10072618420218110000 MT, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 15/12/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/12/2021)

De outro lado, i
mpõe-se o
conhecimento
do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, notadamente a tempestividade, a regularidade formal e o preparo devidamente comprovado.

A questão atinente à pendência de julgamento dos embargos de declaração opostos na origem revela que o recurso manejado pelo agravado se volta à correção de alegado erro material referente à indicação do bem ofertado em caução, especificamente quanto à menção, na decisão agravada, do imóvel de matrícula no 20.242, circunstância que, conforme sustentado, não guarda correspondência com os elementos efetivamente constantes dos autos.

Todavia, embora tal questão guarde pertinência com a controvérsia recursal, não se revela suficiente para obstar o regular processamento e julgamento do presente agravo, haja vista que a decisão agravada subsiste válida e eficaz, inexistindo, até o momento, alteração formal de seu conteúdo.

Assim, não há falar em prejuízo ao conhecimento do recurso, tampouco em necessidade de sobrestamento do julgamento, razão pela qual passo à análise do mérito recursal.

No mérito, insurge-se a agravante contra decisão que recebeu os embargos à execução e lhes atribuiu efeito suspensivo, com fundamento no art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil.

Eis a convicção formada pelo magistrado de primeiro grau:

“Inicialmente, apense-se o presente feito aos da execução de no 1002140-46.2025.8.11.0029.

Certificada a tempestividade dos Embargos, bem como preenchidos os requisitos da petição inicial, passo
à
analisar o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao feito.

Preenchido o requisito do art. 919, § 1o do CPC, necessária se faz a concessão de efeito suspensivo aos Embargos.

Os requisitos autorizadores da medida, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano encontram-se evidentes no caso em testilha.

A
probabilidade do direito decorre da percepção prévia de que a rescisão do contrato que deu azo ao ajuizamento da Execução
poderia ter sido feita de maneira eivada de vícios de validade e eficácia que, se vierem a ser reconhecidos em julgamento definitivo, impactarão diretamente na pretensão executiva, ou mesmo no próprio título que dá ensejo àquela pretensão.

Por sua vez, o perigo na demora é patente, uma vez que os atos expropriatórios certamente poderão acarretar prejuízos de difícil compensação.

Por fim
, saliento que a parte Embargante ofertou bem à caução, consistente no imóvel de
matrícula n.o 20.242, do Cartório de Registro de Imóveis de Canarana/MT
, preenchendo assim todos os requisitos legais para a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos.

Assim,
RECEBO os presentes Embargos à Execução atribuindo-lhes EFEITO SUPENSIVO
, em conformidade ao disposto no art. 919, § 1o do CPC.

Tome-se
por
termo a caução ofertada.

Translade-se cópia desta decisão aos autos da execução, que deverá permanecer suspensa até decisão em sentido contrário (...)
.
”

Nos termos do referido dispositivo legal,
“os embargos à execução não terão efeito suspensivo”
, podendo, todavia, o juiz atribuí-lo, desde que verificados os requisitos da tutela provisória e desde que o juízo esteja garantido por penhora, depósito ou caução suficientes.

Desse modo, a concessão do efeito suspensivo demanda a presença concomitante de dois pressupostos: (i) a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e (
ii
) a garantia do juízo.

No caso em exame, diversamente do que sustenta a agravante, não se verifica ilegalidade ou teratologia na decisão proferida pelo magistrado singular.

Isso porque a probabilidade do direito foi devidamente evidenciada pelas alegações deduzidas pelo embargante, as quais apontam possível ilicitude na origem da obrigação consubstanciada no título executivo, especialmente no que tange à alegada prática de agiotagem e à discrepância entre o valor nominal do cheque e o montante efetivamente disponibilizado ao devedor, circunstâncias que, em tese, podem comprometer a higidez do título e justificar a suspensão dos atos executivos.

Embora a exequente defenda a higidez formal do cheque no vultoso importe de R$760.000,00
(setecentos e sessenta mil reais)
, o devedor, em sua petição inicial dos embargos, não se limitou a alegações vazias, tendo colacionado memória de cálculo e suscitado excesso de execução e vícios na relação jurídica subjacente.

Tratando-se de discussão que envolve a própria higidez da rescisão contratual e o montante efetivamente devido, a prudência recomenda a paralisação dos atos executórios.

Outrossim, o perigo de dano também se mostra presente, uma vez que o prosseguimento da execução, com a prática de atos constritivos e expropriatórios, pode ocasionar prejuízos de difícil ou incerta reparação ao executado, notadamente quando se trata de bens vinculados à atividade produtiva, como alegado nos autos.

No que concerne à garantia do juízo, verifica-se que o embargante ofertou bens à caução, consistentes em maquinários agrícolas avaliados em valor superior ao débito exequendo, circunstância que, ao menos em análise inicial, revela-se suficiente para atender à exigência legal, não se podendo exigir, nesta fase processual, prova exauriente quanto à idoneidade da garantia.

A alegação de inexistência de garantia idônea, portanto, não se sustenta, sobretudo porque eventual controvérsia acerca da suficiência, liquidez ou regularidade dos bens ofertados poderá ser devidamente apreciada no curso dos embargos à execução, mediante adequada instrução probatória.

No mesmo sentido, a insurgência quanto à suposta ausência de fundamentação da decisão agravada não merece acolhida, porquanto o magistrado de origem indicou, ainda que de forma sintética, os elementos que o conduziram ao convencimento acerca da presença dos requisitos legais, atendendo ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, e no art. 489 do Código de Processo Civil.

Não se exige, para a validade da decisão judicial, fundamentação exauriente ou analítica em grau máximo, sendo
suficiente que o julgador exponha, de maneira clara e coerente, as razões de seu convencimento, o que se verifica na hipótese dos autos.

Sobre o tema, faço menção ao seguinte precedente desta Casa:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 919, § 1o, DO CPC.
RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em
exame 1
. Agravo de instrumento contra decisão que concedeu efeito suspensivo aos embargos à execução. II. Questão em
discussão 2
. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, nos termos do art. 919, § 1o, do CPC. III. Razões de
decidir 3
. O requerimento de efeito suspensivo foi formalizado pelo embargante, preenchendo o primeiro requisito legal. 4. Há plausibilidade na tese de inexigibilidade do título, em razão da rescisão contratual com devolução da aeronave objeto da avença, fato que recomenda a suspensão da execução para evitar prejuízos irreparáveis. 5. O imóvel oferecido em caução, ainda que utilizado no mesmo contrato, mostrando-se apto à garantia do juízo. 6. Jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece a viabilidade de caução prestada em contrato ou ação conexa como forma válida de garantia para fins de efeito suspensivo. IV. Dispositivo e
tese 7
. Recurso de Agravo de Instrumento não provido. Tese de julgamento
: “
1.
O efeito suspensivo aos embargos à execução pode ser concedido quando presentes os requisitos do art. 919, § 1o, do CPC, inclusive com caução prestada mediante bem previamente vinculado ao contrato executado, desde que suficiente para garantia do juízo
. 2. A
plausibilidade da tese de inexigibilidade do título, ainda que dependente de dilação probatória, autoriza a suspensão dos atos executivos em razão do risco de dano de difícil reparação.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10301490820258110000, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 17/10/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/10/2025)

Assim, ausente qualquer ilegalidade, abuso ou teratologia aptos a justificar a reforma da decisão agravada, impõe-se a sua manutenção.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026